Tribunal: TJDFT
Processo: 0007940-70.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária e julgou improcedente pedido reconvencional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à função social da propriedade, à contagem do prazo prescricional aquisitivo, à existência de atos de oposição à posse e ao direito de regresso por custos de regularização fundiária, bem como se é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos para rediscutir matéria já decidida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de violação à função social da propriedade enquanto o imóvel permanece irregular configura inovação recursal e rediscussão de questão preclusa, já decidida pelo STJ, que assentou não ser a irregularidade obstáculo à usucapião.
4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para reexame do mérito.
5. Não há omissão quanto à análise da posse mansa e pacífica, pois o acórdão enfrentou expressamente a alegação de atos de oposição, concluindo que protestos judiciais não produziram efeitos em relação aos autores.
6. Inexiste omissão quanto ao direito de regresso, pois o acórdão fundamentou a improcedência do pedido indenizatório em razão da consolidação da propriedade por usucapião antes da aquisição pela embargante.
7. O pré-questionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido debatida, conforme art. 1.025 do CPC.
8. A insatisfação com os fundamentos do julgado não autoriza a modificação da decisão por meio de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 489, §1o, inc. IV e VI, art. 1.025, art. 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDcl no AI, 0732253-57.2025.8.07.0000, Rel(a). Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, p. 11.01.2026.